Tribunal: TJSP
Processo: 2333837-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 39454

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Municipais de Meridiano n.o 149/19,154/19, 180/19 e 186/20. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Hipótese em que há indicação dos dispositivos de lei impugnados, dos fundamentos jurídicos e do pedido, com suas especificações. Inteligência do art. 3o da Lei n.o 9.868/99. Arquivamento de inquérito anterior correlato. Irrelevância.

Ementa:
VOTO No 39454

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Municipais de Meridiano n.o 149/19,154/19, 180/19 e 186/20. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Hipótese em que há indicação dos dispositivos de lei impugnados, dos fundamentos jurídicos e do pedido, com suas especificações. Inteligência do art. 3o da Lei n.o 9.868/99. Arquivamento de inquérito anterior correlato. Irrelevância. Fato que não vincula o Procurador-Geral de Justiça. Exegese do art. 90, inc. III, da CE. Preliminares rejeitadas. Fato superveniente. Revogação parcial dos textos impugnados. Perda parcial do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Pedido residual. Cargos em comissão. "Chefe do Programa Saúde da Família", "Assessor da Área de Clínica Geral", "Diretor do Departamento de Tributação", "Chefe de Setor de Engenharia" e "Assessor Geral da Administração". Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até o término do prazo de modulação. Exegese do art. 73, inc. V, da Lei n.o 9.504/97. ADI 2172495-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, maioria, j. 10.04.24.

Processo extinto em parte e pedido residual procedente, com observação.